Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-15.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011194-15.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL GEON DE SOUSA - CPF: 022.484.551-94 (RECORRIDO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Reexame necessário.
Icms
sobre energia elétrica. Exclusão das tarifas
tust
e
tusd
da base de cálculo. Modulação de efeitos. Manutenção da sentença parcialmente concessiva.

I. Caso em exame

1.
Reexame necessário de sentença em mandado de segurança que reconheceu parcialmente o direito à exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica de unidade consumidora, limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da liminar (em agosto de 2016) e a publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986 (em maio de 2024).

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a liminar deferida em data anterior ao marco temporal fixado pelo STJ para modulação dos efeitos da tese firmada no Tema Repetitivo 986 mantém eficácia suficiente para afastar a inclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até a publicação do referido acórdão.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 986 pelo STJ reconhece que, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme previsto no art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

4.
Todavia, o mesmo julgamento estabeleceu modulação dos efeitos, preservando o direito de contribuintes que obtiveram tutela provisória favorável até 27 de março de 2017, permitindo a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigmático.

5.
No caso concreto, a liminar foi deferida em agosto de 2016 e permaneceu eficaz até a sentença de mérito, não havendo qualquer ato judicial de revogação, suspensão ou substituição da medida, o que atrai a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

6.
A sentença observou corretamente os contornos da modulação estabelecida pelo STJ e restringiu os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, mantendo-se em conformidade com a técnica de julgamento vinculante do art. 927, III, do CPC.

IV.
Dispositivo

7.
Sentença
ratificada
.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015,
arts
. 487, I, 496, I, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/03/2024,
DJe
29/05/2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário

da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança para excluir as tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/212277-8,
limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da liminar e a data de publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

O
mandado de segurança
foi impetrado
pelo
titular da Unidade Consumidora n. 6/212277-8, contra ato do Secretário-Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, alegando que a cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) é ilegal porque tais valores não configuram circulação de mercadoria; requereu tutela liminar para suspender imediatamente a exação e, no mérito, a declaração definitiva de sua inexigibilidade, com autorização para compensar os valores indevidamente recolhidos.

A liminar foi deferida
em 8.8.2016,
com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) relativa à Unidade Consumidora n. 6/212277-8, ressalvada a possibilidade de revogação posterior.

No decorrer do trâmite processual, foi proferido despacho
em 21.2.2018,
determinando o sobrestamento do feito, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça

(Tema 986).

Em 17.9.2024 sobreveio
a
sentença que acolheu parcialmente o pedido para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir as tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS,
apenas no período anterior à publicação do acórdão do STJ no Tema 986 (29.5.2024), em respeito à modulação de efeitos firmada no julgamento
.

Não houve interposição de recurso pelas partes.
Os autos subiram à instância superior por força do reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou
pela manutenção da sentença, ressaltando que a liminar foi concedida em 8.8.2016, ou seja, em momento anterior ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins de modulação dos efeitos no julgamento do Tema 986. Assim,
entendeu
que deve ser reconhecido ao impetrante o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS apenas no período compreendido entre a concessão da
medida liminar e a data de publicação do acórdão repetitivo, nos termos delineados pela sentença.
(Id
284301379
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025